Tribunal: TJBA
Processo: 8021841-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021841-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FURTO SIMPLES. INIMPUTABILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PELO TRATAMENTO AMBULATORIAL. DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBJETO DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO DE APELAÇÃO. JÁ PROTOCOLADO NO PROCESSO REFERÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DENEGADO, COM A RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA CONFERIR CELERIDADE AO FEITO. 1. Pontua a Impetrante a existência de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente, preso em flagrante no dia 19/06/2024, sendo decretada sua prisão preventiva devido à prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. 2. Após a instrução processual, foi proferida sentença absolutória imprópria, devido à inimputabilidade do réu, sendo imposta, contudo, uma medida de segurança. O juiz também determinou que a liberação do Paciente só ocorreria após parecer favorável da autoridade médica responsável pelo Plano Terapêutico Singular. 3. Inicialmente, quanto à alegação da Impetrante acerca da ausência de fundamentação, pela autoridade coatora, para a aplicação da medida de segurança ao Paciente, mediante a prolação da sentença absolutória imprópria, pela prática do delito de furto simples, bem como da necessidade de aplicação do tratamento ambulatorial, ao invés da internação, é preciso ressaltar que, no caso em tela, após a instauração do incidente de insanidade mental, no processo nº 8135895-36.2024.8.05.0001, o laudo pericial consignou que o Paciente possui retardo mental leve e transtorno delirante orgânico (tipo esquizofrênico), com incapacidade total para entendimento e autodeterminação. 4. No entanto, a alegação da Impetrante de que a aplicação de medida de segurança de internação deve ser substituída pela aplicação do tratamento ambulatorial, não merece ser conhecida. Isso porque, para alterar a medida de segurança aplicada por sentença pelo magistrado, seria necessário refutar o seu entendimento quanto à conveniência da aplicação da internação, o que exige análise técnica detalhada das provas, impossível de ser realizada nesta via restrita do Habeas Corpus. 5. Nesse contexto, verifica-se que o processo referência, no primeiro grau, segue em trâmite regular, após a prolação da sentença absolutória imprópria, com as razões e contrarrazões recursais já apresentadas aos autos, onde será possível analisar esse pleito defensivo, quando do julgamento da apelação criminal. 6. Nesse diapasão, quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação da medida de segurança de internação, não merece prosperar. Afinal, no caso em questão, o crime praticado foi furto simples, que é punido com reclusão, razão pela qual a medida de segurança de internação, imposta ao Paciente, é a prevista pela legislação. 7. Importante observar o histórico criminal do Paciente, que possui diversas condenações anteriores por crimes patrimoniais, inclusive com uso de violência (roubo), o que indica sua periculosidade e justifica a necessidade da medida de internação para tratamento adequado de sua condição mental, visando à proteção da sociedade e do próprio Paciente. 8. Então, como no caso em análise foi imposta a medida de segurança de internação, fundamentada em razão de ter sido praticado o delito de furto, punido com reclusão, bem como na periculosidade do Paciente, que é reincidente em crimes de roubo e responde a outra ação pelo mesmo delito, não há ausência de fundamentação na aplicação da medida de segurança. 9. Com isso, é relevante mencionar que a autoridade coatora, na sentença, afirmou que, devido à inimputabilidade do Paciente, seria aplicada a medida de segurança de internação. Contudo, a liberação do Paciente ocorrerá somente após parecer favorável da autoridade médica responsável pelo Plano Terapêutico Singular, diante da sua periculosidade. Além disso, o magistrado afirmou que não tem conhecimento das condições clínicas do Paciente, sendo outro motivo importante para condicionar a sua liberação à manifestação favorável da autoridade médica. 10. Por fim, em consulta ao processo referência nº 8106023-73.2024.8.05.0001, observa-se que segue o curso necessário para a elaboração do respectivo Plano Terapêutico, de modo a possibilitar a liberação do Paciente, conforme determinado pelo magistrado, com a atuação da Procuradoria do Estado no bojo dos autos. 11. Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial e, na extensão, pela denegação da ordem de Habeas Corpus impetrada, com a recomendação ao juízo singular para conferir celeridade ao feito. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8021841-26.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em benefício de MIGUEL MÁRIO SILVA REBOUÇAS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, na extensão, denegar ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5